Tribunal: TJDFT
Processo: 0704751-81.2018.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. PRETENSÃO ADVINDA DO ALIMENTANTE. ALIMENTANDO. MENOR PÚBERE. ALIMENTOS. PRESTAÇÃO PELO PAI. OBRIGAÇÃO INERENTE A AMBOS OS GENITORES. RECONHECIMENTO. CAPACIDADE FINANCEIRA. AFERIÇÃO. VALOR MENSURADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS LEGAIS. VARIÁVEIS DA EQUAÇÃO QUE NORTEIA A FIXAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO. REVISÃO. POSSIBILIDADE E LEGITIMIDADE. ALIMENTANTE. ALIMENTANTE QUE LABORA COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO. RETIRADA DE SOCIEDADE EMPRESARIAL, CONQUANTO ATUAL ESPOSA PERDURE NO QUADRO SOCIETÁRIO. MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS REDUZIDAS. REDUÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. PROVA. REALIZAÇÃO. PEDIDO REVISIONAL PARCIALMENTE ACOLHIDO. PRESERVAÇÃO. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. AGREGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. FÓRMULA. PETIÇÃO AUTÔNOMA. FORMULAÇÃO EM PRELIMINAR NO APELO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. DILAÇÃO PROBATÓRIA ASSEGURADA. PROVA ORAL. DESNECESSIDADE E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRELIMINAR REJEITADA. AUTOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ELEMENTO SUBJETIVO. INEXISTÊNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. APELO. DESPROVIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 8o E 11).
1. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação desguarnecida ordinariamente desse atributo, a par da presença dos pressupostos exigíveis, deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em sede de preliminar, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido (CPC, art. 1.012, §§ 3o e 4o), derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado sob a forma de preliminar no recurso não merece sequer ser conhecido.
2. Conquanto o devido processo legal incorpore como um dos seus atributos o direito à ampla defesa, não compactua com a realização de provas e diligências inaptas a fomentar subsídios úteis à elucidação da matéria controversa, pois o processo destina-se exclusivamente a viabilizar a materialização do direito, e não se transmudar em instrumento para retardar a solução dos litígios originários das relações intersubjetivas ou à demonstração de fatos irrelevantes e incontrovertidos, consubstanciando o indeferimento de medidas inúteis ao desate da lide sob essa moldura expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que lhe é resguardada pelo artigo 370 do estatuto processual vigente.
3. Estando o processo devidamente guarnecido dos elementos aptos e suficientes à apreensão dos fatos e não ressoando a necessidade de realização de outras provas, aliado à inércia da parte, conquanto instada a se manifestar, e postular as provas que seriam aptas a interferir na apuração dos fatos, ensejando sua inércia o aperfeiçoamento da preclusão consumativa, a resolução da lide no estado em que o processo se encontrava, após, inclusive, incursão probatória, se conforma com o devido processo legal, pois não se compactua com dilação probatória desguarnecida de utilidade material, tornando inviável o reconhecimento de cerceamento de defesa.
4. Os alimentos, por encerrarem obrigação de natureza diferida e continuativa ante a natureza da relação da qual germinam e diante da sua origem etiológica e destinação teleológica, têm ínsita a cláusula rebus, daí porque podem ser modificados a qualquer momento, desde que alteradas as premissas que nortearam sua fixação, ou seja, desde que haja alteração na capacidade contributiva do obrigado ou nas necessidades do destinatário (CC, arts. 1.694, § 1o, e 1.699; CPC, art. 505, I).
5. A mensuração dos alimentos deve ser pautada pelo produto que emerge da equação cujas variáveis são representadas pela necessidade do alimentando e pela capacidade do alimentante, e, ao ser apurado ao que dela emerge como expressão da possibilidade contributiva do obrigado, deve ser considerada sua situação financeira atual, revestindo-se de substancial relevância, em se tratando de profissional que labora com vínculo empregatício, conquanto fosse anteriormente sócio da sociedade empresária na qual labora, a apreensão de que ostenta padrão de vida e patrimônio em sintonia ao que corresponderia da atividade laboral declarada, pois o coligido fomenta subsídios à ilação de que efetivamente houvera significativa redução de sua renda mensal.
6. O alimentante que infirma a adequação da verba alimentar que fomenta mediante comprovação da redução da capacidade que ostenta, lastreando, assim, o direito almejado com os fatos subjacentes invocados como travejamento do almejado, enseja a redução da verba alimentar que lhe está reservada com base na alteração e redução de sua capacidade contributiva, não podendo ser ignorada a realidade material retratada se não infirmada pelo alimentado, pois, de sua parte, lhe estava afetado o ônus de subsidiar o que aduzira com lastro probatório (CPC, art. 373, I e II).
7. A qualificação da litigância de má-fé sob o prisma de que a parte alterara a verdade dos fatos emerge do dever de veracidade contido no dever de lealdade, demandando sua qualificação a aferição de que a parte, que traz inverdade, tinha ciência de que o fato alegado não era verdadeiro, não se qualificando as alegações formuladas pela parte para obter a redução do pensionamento como má-fé processual, pois, conquanto a parte ré discorde de sua interpretação, está desprovido de deslealdade e da intenção de prejudicar a parte contrária, notadamente quando o pedido deduzido resta ao final parcialmente acolhido (CPC, art. 80, II).
8. O desprovimento do recurso determina a majoração dos honorários advocatícios imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 11, e 98, § 3o ).
9. Apelação conhecida e desprovida. Preliminares rejeitadas. Honorários recursais fixados. Unânime.